Tribunal: TCU
Processo: 021.814/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Denúncia formulada contra resolução por meio da qual foi concedida autorização para proceder à desativação e a devolução de trechos ferroviários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na Resolução ANTT 4.131/2013, que autorizou a devolução de trechos ferroviários antieconômicos pela concessionária Ferrovia Centro Atlântica (FCA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, com base no art. 53 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que: 9.2.1. no prazo de 30 (trinta) dias, diante da proximidade do encerramento do prazo contratual original e da indefinição quanto à prorrogação antecipada da avença, tendo em vista estar pendente de realização nova consulta pública, comprove ao Tribunal a adoção de procedimentos atinentes ao processo de revisão tarifária do contrato de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA), com vistas à verificação do eventual impacto da devolução de trechos ferroviários autorizada pela Resolução ANTT 4.131/2013 no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tendo em vista o disposto na Cláusula 8.2 do ajuste e no art. 24, incisos VI e VII, da Lei 10.233/2001, esclarecendo que os valores que vierem a ser identificados no mencionado estudo podem ser incorporados ao modelo econômico-financeiro (MEF) do pedido de prorrogação antecipada da concessão ou terem aplicação em prazo viável para compensação de eventual desequilíbrio até o término da vigência do contrato original, no caso de não prosseguimento do aditamento planejado,; 9.2.2. nos estudos atinentes ao reequilíbrio do contrato de concessão com a FCA, observe a necessidade de não impor aos usuários e ao Poder Concedente ônus indevido decorrente de gastos realizados pela Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA) com a indenização prevista em obras (art. 2o, inciso II, da Resolução ANTT 4.131/2013) e em pecúnia, no âmbito do acordo judicial assinado em 28/11/2019, entre o Ministério Público Federal (MPF) e a União, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a ANTT e a referida concessionária; 9.2.3. assegure que nova devolução de trechos ferroviários no processo de prorrogação antecipada do contrato de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA) conte com o levantamento prévio sobre a existência de eventuais passivos ambientais, devendo ser exigido, nesse caso, o correspondente plano de descomissionamento, com a possibilidade de que a quantificação financeira relativa à reparação dos possíveis danos seja incluída no modelo econômico-financeiro da referida prorrogação antecipada; 9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, com o auxílio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que, no prazo de 60 (sessenta) dias: 9.3.1. comprove a adoção de providências para realização de levantamento dos eventuais passivos ambientais relativos aos trechos devolvidos pela empresa Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA) à União com base na Resolução ANTT 4.131/2013, , podendo incorporar tal solução ao modelo econômico-financeiro (MEF) do pedido de prorrogação antecipada da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica ou devidamente compensado até o término da vigência do contrato original, caso não ocorra prosseguimento do processo de prorrogação; 9.3.2. apresente ao Tribunal informações sobre a necessidade de ser elaborado plano de descomissionamento em relação aos trechos ferroviários devolvidos pela empresa Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA) à União por força da Resolução ANTT 4.131/2013; 9.4. determinar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, esclareça ao Tribunal os fundamentos para renovação da licença de operação vigente da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA), sem avaliação de eventuais passivos ambientais nos trechos ferroviários devolvidos pela empresa nos termos da Resolução ANTT 4.131/2013 e o correspondente plano de descomissionamento (caso se mostre necessário), com remessa de cópia dessa licença e do correspondente processo administrativo que subsidiou sua emissão; 9.5. recomendar ao Ministério dos Transportes, à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que, em coordenação e conforme suas respectivas competências: 9.5.1. a fim de complementar as medidas constantes do subitem 9.1 do Acórdão 1667/2022-TCU-Plenário , observem os seguintes requisitos quando da regulamentação da possibilidade prevista no art. 15, § 2o, inciso II, da Lei 14.273/2021: 9.5.1.1. demonstração de que a não realização de licitações é a alternativa mais adequada à execução do objeto e ao interesse público; 9.5.1.2. previsão expressa de que não podem ser aceitas obras que configurem atribuições contratuais da concessionária, bem como aquelas que se encontrem previstas em seu Plano Trienal de Investimentos; 9.5.1.3. adoção de limites e premissas, tanto no edital da licitação da concessão, como no correspondente contrato de concessão, com relação aos quantitativos e valores das obras que podem vir a ser aceitos como forma de se indenizar a União pela devolução de trechos ferroviários desativados ou devolvidos, de modo que não haja representatividade quantitativa e financeira significativas em relação ao total das obras que devem ser executadas como obrigação contratual da concessionária; 9.5.1.4. inviabilidade de serem aceitos projetos e orçamentos elaborados pelas próprias concessionárias, considerando o risco de assimetria de informações, cabendo tal missão ao DNIT, em face do que dispõem o art. 8o da Lei 11.483/2007 e os incisos IV, V, XIV e XV do art. 82 da Lei 10.233/2001, sem prejuízo da colaboração da ANTT; 9.5.2. com vistas a complementar a providência constante do subitem 9.1.5 do Acórdão 1667/2022-TCU-Plenário , incluam, no regramento que vier a atender o subitem 9.1 da referida deliberação, exigência no sentido de que trechos ferroviários a serem devolvidos, que se enquadrem em uma das situações indicadas nos incisos do caput do art. 15 da Lei 14.273/2021: 9.5.2.1. só possam ser formalmente recebidos pelo Poder Concedente caso seja realizado previamente o levantamento específico quanto a eventuais passivos ambientais e, se for o caso, o correspondente plano de descomissionamento, podendo ser o montante da quantificação financeira atinente à reparação dos danos incluído no modelo econômico-financeiro do processo de prorrogação antecipada (se for o caso); 9.5.2.2. sejam submetidos à prévia avaliação e eventual valoração pela Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural Ferroviário do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com vistas ao cumprimento do art. 9o da Lei 11.483/2007 e dos arts. 87 a 91 da Portaria Iphan 375/2018; 9.6. ordenar à AudPortoFerrovia que promova o acompanhamento: 9.6.1. com base nas informações recebidas em razão do item 9.2.1. supra, dos procedimentos atinentes ao reequilíbrio do contrato de concessão da FCA, se manifestando acerca de providências necessárias para garantir que referidos estudos sejam realizados com possibilidade de aplicação tanto no caso de prorrogação antecipada, quanto na hipótese de não prosseguimento de tal aditamento, sendo que, neste cenário, devem ser demonstradas as formas de reequilíbrio passíveis de aplicação em curto período de tempo, no caso, até o término do prazo de vigência do contrato de concessão original; 9.6.2. dos recolhimentos que vêm sendo efetuados pela empresa Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA) em atenção às Cláusulas Segunda, subitem 2.5.1, e Terceira do acordo judicial assinado em 28/11/2019 entre o Ministério Público Federal (MPF) e a União, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a referida concessionária; 9.6.3. do destino que vem sendo ou que será conferido aos valores oriundos dos recolhimentos oriundos da FCA, considerando o disposto na Cláusula Segunda, subitem 2.2.2 do acordo judicial; 9.7. dar ciência deste acórdão ao denunciante, à empresa Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA), ao Ministério dos Transportes, à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), à 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF) e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais; 9.8. retirar a chancela de sigilo que recai sobre esta denúncia, nos termos do art. 236 do Regimento Interno/TCU, ressalvada a situação indicada no parágrafo único do art. 108 da Resolução TCU 259/2014;